Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-88.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008209-88.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA - CPF: 823.720.981-87 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. SANAR VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTES.

1.
Se existe a contradição apontada pelo Embargante, deve ser acolhido parcialmente os embargos declaratórios para sanar a omissão.

2.
Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso inominado, vencida a Relatora, nos termos do voto do 1° vogal.

A Embargante alega que no acórdão há contradição pois consta que o acórdão, por maioria, negou provimento ao recurso do Recorrente, sendo vencida a relatora, contudo, na ementa e no voto do 1º vogal, consta que o recurso fora parcialmente provido
.

Afirma ainda que não fora disponibilizado o voto da relatora e do segundo vogal, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

Por fim, requer que seja conhecido os presentes embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, assiste
parcialmente
razão a Embargante, tendo em vista que a existência da contradição apontada no acórdão.

Compulsando os autos, averígua-se que o recurso inominado foi julgado na sessão de julgamento ocorrida em 29/09/2020, sendo disponibilizado o voto do 1° Vogal Vencedor em 17/12/2020.

A parte Reclamada interpôs os presentes embargos em 18/12/2020 - id 71340995.

Em 05/02/2021 foram juntadas as declarações de voto vencido da Relatora Dra Lamisse Roger F. A. Correa – id 75044964 e da 2° Vogal, Dra Lúcia Peruffo – id 75046481.

Pois bem. A Embargante sustenta que resta caracterizado o cerceamento de defesa, por não sido juntado com o acórdão as declarações de voto da Relatora e do segundo vogal, todavia, não prospera o alegado.

Conforme supramencionado o Dr Antônio Peleja proferiu o voto vencedor, o qual foi disponibilizado aos autos, anteriormente as declarações, não caracterizando prejuízos as partes, pois caberia recurso contra o voto proferido pelo juiz vencedor, o qual foi devidamente disponibilizado nos autos. Averígua-se que consta no voto a seguinte parte:
“À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão”.

Não havendo prejuízo as partes, em razão da fluência do prazo recursal passou a ser contado da disponibilização da íntegra do voto que ocorreu em 17/12/2020. Consigna-se que as declarações de votos juntadas em data posterior não alteram o resultado do julgado, não havendo quaisquer prejuízos as partes.

No tocante a alegada
contradição no acórdão
, verifico a existência do alegado vício, o qual deve ser sanado.

Consta no acórdão e na certidão de julgamento, o seguinte: “POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA”.

Todavia, o recurso inominado foi julgado parcialmente procedente.

Destarte, constatada haver aludida contradição no acórdão embargado, conheço dos presentes embargos
, COLHENDO-O PARCIALMENTE
, atribuindo efeitos infringentes, para determinar que a Secretaria desta Turma Recursal proceda com a expedição de uma nova certidão de julgamento, a qual passará a ter a seguinte redação:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022